Tribunal: TJDFT
Processo: 0716668-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : PetCrim – PETIÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0716668-62.2025.8.07.0000 Requerente : CARLOS EDUARDO DOS SANTOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Cuida-se de Petição formulada por CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, na qual pleiteia a prisão domiciliar humanitária, alega que sofre de ansiedade, síndrome do pânico e outros transtornos psiquiátricos. Diante disso, requer o deferimento da prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico Não há pedido de liminar, e os autos não fornecem os elementos necessários para que se possa concedê-la, tampouco há qualquer documento elucidativo da questão posta. Assim sendo, solicitem-se informações ao Juízo das Execuções Penais acerca da situação do ora requerente. Após, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública a fim de verificar a situação processual do apenado e se manifestar sobre a pertinência do pedido. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator